Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-33.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DANTAS BARBOSA - CPF: 011.885.321-03 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007501-33.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

18.11.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrido:

ANDRÉ DANTAS BARBOSA

Recorrente/Recorrido:

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. POSSÍVEL FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a reclamada.

2.
Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 189,76 (cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) cabia ao Reclamado comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

3.
Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente/Recorrida, uma vez que a instituição financeira não apresentou sequer o número do contrato, ademais, as telas sistêmicas apresentadas não constam informações suficientes acerca de eventual cadastro em nome do autor, portanto, não conferem segurança para comprovar a relação jurídica entre as partes.

4.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.
Insurgência recursal do Autor apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

9.
Condeno a parte Recorrente
OI S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação
.

10.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
ANDRE DANTAS BARBOSA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022